Tribunal: TJES
Processo: 5001900-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001900-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)

AGRAVADO: CLOVES ARNALDO PRETTI e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001900-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTRAS

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Vilma Souza Fagundes e outras contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa dos herdeiras na "ação anulatória de reunião dos sócios e alteração do contrato social". As agravantes pretendem a anulação das alterações contratuais realizadas após o falecimento de sócia, alegando a falsificação da assinatura de Antônia Pereira de Sousa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se as herdeiras possuem legitimidade ativa para pleitear, individualmente, direitos relativos ao espólio, na pendência do inventário; e (ii) se a decisão que acolheu a ilegitimidade ativa das herdeiras deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa para a defesa dos bens do espólio é exclusiva do espólio, representado pelo inventariante, até que ocorra a partilha dos bens, conforme o artigo 75, VII, do CPC/2015.

4. O espólio, representado pelo inventariante, tem capacidade para atuar ativa e passivamente em juízo enquanto não concluído o inventário e a partilha, sendo inaplicável a legitimidade dos herdeiros antes da divisão dos bens.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, enquanto não realizado o inventário e a partilha, são os espólios, e não os herdeiros, as partes legítimas para figurar no polo ativo ou passivo de ações que envolvem o acervo hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade ativa para pleitear direitos sobre o patrimônio do espólio, enquanto pendente o inventário, é exclusiva do espólio, representado pelo inventariante.

2. A decisão que acolhe a ilegitimidade ativa dos herdeiros, antes da partilha dos bens, está em consonância com a legislação processual e a jurisprudência predominante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 75, VII; CC/2002, art. 1.784.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1699005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/12/2020; STJ, AgInt no AREsp 1580936/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTRAS
em face da decisão acostada nos ID’s 12146287 e 12146289, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da
“ação anulatória de reunião dos sócios e alteração do contrato social”
, acolheu a preliminar suscitada pelos recorridos,
ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI E OUTROS,
e declarou a ilegitimidade ativa das herdeiras Ana Claudia Fagundes Miarelli, Marcia Elizabeth Sousa Fagundes, Stael Fagundes Duarte e Maria de Fátima Sousa Fagundes.

Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem, em suma, que: (i) a decisão recorrida afronta os artigos 1.314 e 1.315 do Código Civil, uma vez que a herança, enquanto indivisa, caracteriza-se como um condomínio entre os herdeiros, conferindo-lhes legitimidade para postular direitos em defesa do patrimônio comum; (ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legitimidade dos co-herdeiros para atuar na defesa do acervo hereditário, especialmente quando os bens permanecem indivisos e a partilha não foi ultimada; (iii) a decisão questionada ignora o fato de que as agravantes não atuam individualmente, mas em conjunto, como representantes dos direitos do espólio, cuja inventariante é Vilma Souza Fagundes; (iv) há risco de dano irreparável, considerando que a exclusão das agravantes inviabiliza a tutela dos direitos sobre os bens herdados, que estariam sujeitos a atos ilegais praticados pelos agravados.

Em decisão acostada no ID 12165948 foi deferido pedido de tutela recursal.

Após a apresentação de contrarrazões (ID 12407574), nas quais os recorridos pugnaram, preliminarmente, na primeira oportunidade, pela remessa dos autos a este subscritor, em razão do julgamento do agravo de instrumento nº 5000560-86.2022.8.08.0000, a E. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, conforme decisão acostada no ID 12431471, determinou a redistribuição do presente feito à minha relatoria, baseando o seu entendimento na reiterada jurisprudência deste ETJES em Conflitos de Competência julgados pela Presidência (ns. 5012597-14.2023.8.08.0000, 5006901-31.2022.8.08.0000, n. 5007836-71.2022.8.08.0000).

Pois bem.

Trata-se, na origem, de
“ação anulatória de reunião dos sócios e alteração do contrato social”,
cuja pretensão das requerentes é a constatação da falsificação da assinatura de Antônia Pereira de Sousa, declarando, assim, a nulidade dos atos praticados – alterações contratuais em 06/08/2021 e 25/08/2022.

Em sede de contestação, os requeridos, dentre vários pontos, suscitaram a preliminar de ilegitimidade ativa dos herdeiros da sócia falecida, sendo que, na sequência, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
fundamentou nos seguintes termos:

“
DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Fundamentaram, em síntese, a existência de ilegitimidade ativa das herdeiras da sócia falecida, eis que na condição de herdeiras, elas não detêm o direito de representação das quotas que eram titularizadas pela
de cujus
.

Pois bem.

Analisando os autos, a ação baseia-se nos seguintes pedidos:

i) Falsificação da assinatura de Antônia Pereira na alteração e consolidação do contrato social da empresa Mercedinha de Colatina LTDA; na declaração de enquadramento de empresa de pequeno porte; na reunião dos sócios e/ou na alteração contratual e consolidação contratual Mercedinha de Colatina LTDA.

ii) Declarar a nulidade do “alteração contratual e consolidação contratual Mercedinha de Colatina LTDA, assinada em 06/08/2021, alteração contratual e consolidação contratual Mercedinha de Colatina LTDA, assinada em 25/08/2022.

Por uma breve análise dos pedidos acima elencados, a demanda gira em torno de atos praticados em face da primeira Requerente – Espólio de Antônio Pereira de Souza.

Somado a isso, determina o art. 75, VII, do Código de Processo Civil que o espólio será representado ativamente pelo inventariante.

Conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo nos autos PN5000229-62.2022.8.08.0014,
‘durante a tramitação do inventário, ou ainda enquanto os bens permanecerem de forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõe o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado.’

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. BEM INTEGRANTE DE ACERVO PATRIMONIAL SUBMETIDO À INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Considerando que o imóvel objeto da postulação inicial não é de titularidade dos embargantes, mas sim integrante do acervo patrimonial submetido a inventário no qual eles figuram pois essa é exclusiva do espólio. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Essa situação caracteriza a ausência de uma das condições da ação e enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AC 5066656-72.2021.8.09.0006; Anápolis; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 15/09/2022; DJEGO 19/09/2022; Pág. 4813) Destarte, ACOLHO a preliminar suscitada e DECLARO A ILEGITIMIDADE ATIVA das herdeiras Ana Claudia Fagundes Miarelli, Marcia Elizabeth S. Fagundes, Stael Fagundes Duarte e Maria de Fátima Sousa Fagundes, razão pela qual extinguo a ação sem resolução do mérito em relação à elas, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pelo que, sem maiores delongas,
ACOLHO a preliminar suscitada, e DECLARO A ILEGITIMIDADE ATIVA
das herdeiras Ana Claudia Fagundes Miarelli, Marcia Elizabeth Sousa Fagundes, Stael Fagundes Duarte e Maria de Fátima Sousa Fagundes”.

Após a prolação dessa decisão, as agravantes interpuseram embargos de declaração (ID 42619961 dos autos de origem), tendo pugnado por ajustes e alegado omissões. Contudo, na sequência, adveio o r.
decisum
que negou provimento aos aclaratórios sob o fundamento de inexistência de qualquer omissão.

Foi, então, que as recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento, o qual passo a apreciar.

Ora, a despeito das alegações trazidas nesta via instrumental, entendo que o recurso não merece ser provido.

A doutrina e a jurisprudência elucidam que durante o trâmite ou a pendência da ação de inventário, o espólio, que representa a totalidade dos bens deixados pelo falecido, possui capacidade para agir tanto ativa quanto passivamente em nome deste.

Ademais, conforme preceitos do princípio da
“saisine”
, na qual a herança se transfere imediatamente aos herdeiros com o falecimento do titular do patrimônio, destina-se a evitar que a herança permaneça em estado de jacência até que seja realizada a distribuição aos herdeiros. Assim, antes da realização da partilha, todo o patrimônio permanece indivisível, e que por lei, atribui natureza de bem imóvel.

Ato contínuo, a massa patrimonial deixada pelo autor da herança consubstancia-se no espólio, que embora não seja dotado de personalidade jurídica própria, tem capacidade para demandar e ser demandado, sendo representado pelo inventariante, nos preceitos do art. 75, inciso VII do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

Neste sentido, o condomínio gerado pelo conjunto de imóveis consubstanciado no espólio, representado pelo inventariante, a parte legitimada a participar de ações que originariamente se dirigiram ao
de cujus
, não é seus herdeiros ou sucessores, mas sim seu espólio (STJ, 3ª Turma, Resp 1080.614/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/06/2009, Dje 21/09/2009).

Logo, antes que seja dado fim ao inventário e realizada a partilha, as herdeiras, no caso em questão, não possuem legitimidade ativa ou passiva para pleitear em nome próprio, direito a que pertence ao espólio. Neste sentido este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO - CONTRATANTE FALECIDO LEGITIMIDADE ATIVA - ESPÓLIO - REPRESENTANTE LEGAL - INVENTÁRIO ENCERRADO - HERDEIROS - PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA VIÚVA MEEIRA - EXTINÇÃO DO PROCESSO RECURSO DESPROVIDO.
1. - Falecida a parte, a legitimação processual para representar ativa ou passivamente em juízo o espólio é do inventariante (CPC, art. 75, VII) ou, caso não aberto o inventário no prazo legal, pela sucessão formada por todos os seus her-deiros
2. - Isoladamente a viúva meeira não tem legitimidade para propor ação objetivando cobrar valores eventualmente deixados pelo autor da herança, circunstância que implica na extinção do processo sem resolução do mérito (CPC/2015, art. 485, VI). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020070014830, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020).

Assim, vale frisar, embora o instituto da
saisine
estabeleça a transferência imediata da herança aos sucessores, conforme o artigo 1.784, do Código Civil, estes só podem dispor dos bens após o encerramento do inventário.

Sobre o assunto, cito a lição do professor Fernando da Fonseca Gajardoni, senão vejamos:

"2. Sucessão processual.
A hipótese mais comum no caso de falecimento de pessoa física é a sucessão processual, com o polo sendo inicialmente (logo após o óbito) assumido pelo espólio do falecido. Posteriormente, com o término do inventário ou arrolamento, então haverá a sucessão pelo (s) herdeiro (s) ou sucessor (es), conforme estipulado na sucessão.
2.1. Com a morte, há a suspensão do processo (art. 313, I) e o procedimento para que haja a sucessão é a habilitação incidente (arts. 687 e ss.)." (in Comentários ao código de processo civil. 5. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 308)

Em casos como o presente, ou seja, nos quais inexiste a partilha dos bens do
de cujus
, a jurisprudência do C. STJ é uníssona ao afirmar que a legitimidade passiva para figurar na lide é do espólio, e não dos herdeiros. Senão vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DA PARTE EXECUTADA NO CURSO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.
2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, para reconhecer o espólio como parte legítima a figurar no polo passivo do cumprimento de sentença manejado contra o patrimônio do de cujus". (STJ - AgInt no AREsp: 1699005 SP 2020/0105992-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRINCÍPIO DA SAISINE. HERDEIROS. POSSE INDIRETA DOS BENS. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO PELO POSSUIDOR DE FATO OU PELO INVENTARIANTE JUDICIALMENTE NOMEADO, CONFORME O CASO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Precedentes
. 2.O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.580.936/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020).

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESPESAS DE IPTU E TAXA CONDOMINIAL DE IMÓVEL, OBJETO DA HERANÇA, REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM DE FORMA EXCLUSIVA PELA INVENTARIANTE (VIÚVA) E SEM QUALQUER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS DEMAIS HERDEIROS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES DE SEU QUINHÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A questão discutida consiste em saber de quem é a responsabilidade, no bojo de ação de inventário, pelos encargos com IPTU e taxa condominial de imóvel, objeto da herança, utilizado com exclusividade pela inventariante (viúva).
2. Nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, como um todo unitário, aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se- á pelas normas relativas ao condomínio. O art. 1.997 do mesmo diploma legal, por sua vez, também dispõe que o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo de cujus nos limites da herança e até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá na proporção da parte que lhe couber na herança
. Logo, em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo, inarredavelmente, no quinhão de todos os herdeiros". (STJ. REsp 1704528/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018).

Nesse mesmo sentido, trago à colação o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

"Ação monitória Fase de cumprimento de sentença Ajuizamento em face de devedor falecido Ilegitimidade passiva Reconhecimento
Existência de inventário sem conclusão de partilha Impossibilidade de ajuizamento da demanda diretamente em face dos herdeiros Crédito que integra a herança e, até a partilha, deve ser exigido do espólio, representado pelo inventariante Artigos 1.997 do Código Civil, e artigo 796 do CPC - Precedentes do Superior Tribunal Justiça
Embargos acolhidos Extinção da ação, sem análise do mérito Artigo 485, VI, do CPC. Recurso provido." (TJSP- 18a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1079501-16.2019.8.26.0100-São Paulo, J. 25.06.2021, dp, vu, Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão de deferiu o pedido do exequente para incluir os herdeiros do devedor no polo passivo da demanda – Insurgência – Cabimento – Inteligência do art. 796 do CPC e do art. 1997 do CC -
Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens do falecido, compete unicamente ao espólio responder pelas dívidas do "de cujus", bem como para figurar nos polos ativo e/ou passivo das demandas – Somente após a partilha dos bens do falecido é que os herdeiros passam a ter legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução de dívida
– Precedentes deste E . Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2068723-03.2024 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 21/05/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA CONTRA HERDEIROS . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO .
1. A herança é transmitida aos herdeiros com a morte do de cujus e abertura da sucessão, sendo que a herança tem natureza jurídica de universalidade de bens até que sobrevenha partilha, de modo que o direito dos coerdeiros será indivisível. 2. Enquanto não efetuada a partilha dos bens, os herdeiros não detêm legitimidade para responder pelas dívidas do morto, mas sim o espólio (art . 1.997 CC). Após a finalização do processo de inventário, passam a responder os herdeiros, cada um na porção da herança que lhe coube e limitado ao quantum recebido (art. 1.792 CC)
. 3. Diante da inexistência de processo de partilha, a execução deve correr contra o espólio, sendo ilegítimos para figurarem no polo passivo os herdeiros. 5 . Recurso provido. (TJ-DF 07028733520208070009 DF 0702873-35.2020.8 .07.0009, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 27/01/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/02/2021)

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO HERDEIROS NO POLO PASSIVO – PARTILHA NÃO REALIZADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No que tange à legitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da execução, observa-se a jurisprudência do C. STJ no sentido de que enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, apenas o espólio pode suceder o falecido (art. 796 do CPC), caso em que os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva
.(TJ-MT - AI: 10095701020238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

Nessa linha de raciocínio, o espólio, também definido como a totalidade dos bens deixados pelo
de cuju
s, assume, por determinação legal explícita, o viés jurídico- formal que lhe confere legitimidade
ad causam
para ser autor ou réu em todas as ações em que o falecido estaria envolvido caso estivesse vivo.

Ademais, como bem delineado em sede de contrarrazões, as recorrentes, ao ajuizarem a ação de origem (processo n. 5002298-67.2022.8.08.0014), requereram a sua distribuição por dependência ao processo n. 5000229-62.2022.8.08.0014, o que foi devidamente acolhido pelo juízo primevo.

Infere-se que, em face de determinada decisão proferida na mencionada ação conexa (processo n. 5000229-62.2022.8.08.0014), as agravantes interpuseram agravo de instrumento, que foi distribuído à minha relatoria (processo n. 5000560-86.2022.8.08.0000), sendo que esta Egrégia Segunda Câmara Cível decidiu anteriormente a mesma questão ora em análise.

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO, REJEITADA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. ACOLHIDA.
SUPOSTA FRAUDE NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULAR. INCABÍVEL A PROIBIÇÃO DA ENTRADA DE UM DOS SÓCIOS. EMPRESAS ESTABELECIDAS NO MESMO ENDEREÇO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. Preliminar de Perda do Objeto: 1. Distrato, por si só, não enseja a perda do objeto da demanda, uma vez que o contrato durante sua vigência produziu seus efeitos os quais as agravantes apontam sua suposta irregularidade, e que portanto, deve ser analisado a existência ou não da alegada irregularidade.
2
. Alegada perda do objeto em razão do agravado Cloves Pretti Neto, agora pertencer ao quadro societário da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, também não induz à perda do objeto, uma vez que as demais alegações postas na inicial continuam sendo matéria de análise do presente recurso.
3
. Preliminar rejeitada. Preliminar de irregularidade de representação da Sociedade Mercedinha de Coltina Ltda: 1. Prevê o artigo 618, inciso I do Código de Processo Civil que cabe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. 2. Considerando que ainda não houve a homologação da partilha, deve a inventariante ter pleno direito de representar todo o espólio.
3
. Apesar da inventariante não ser administradora da empresa, ela detêm o direito de representá-la ativa e passivamente, uma vez que essa faz parte do espólio.
4
. Preliminar rejeitada.
Preliminar de ilegitimidade ativa das herdeiras não inventariantes
:
1. Durante a tramitação do inventário, ou ainda enquanto os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado por seu inventariante, conforme previsto no artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil. 2. Preliminar acolhida
. Mérito: 1. Não houve óbice à coleta de dados da empresa, visto que foi apresentada a documentação em relação aos empregados da empresa, o contrato de prestação de serviço entre as empresas Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresarias Ltda, os extratos das contas bancárias, o balanço patrimonial dos anos de 2019 e 2020 além do balanço analítico realizado pelo contador da empresa e emitido em 13/12/2021. 2. Não há indícios de possível ocorrência de frade contábil ou desvio patrimonial, sendo que as disponibilidades financeiras, capazes, em tese, de serem revertidas em dividendos a serem distribuídos aos sócios, são as que se encontram nas contas caixa e bancos, que totalizam o montante de R$ 1.858.027,15 conforme demonstrado nos extratos bancários. 3. Mercedinha Serviços Empresarias Ltda, foi criada em 28/09/2021 e que o contrato de prestação de serviços (ID 11433849) firmado entre as empresas em debate, foi realizado em 15/10/2021, portanto, o contrato foi realizado quando a Senhora Antônia Pereira de Souza ainda estava viva, não havendo indícios de irregularidade, muito menos indícios de que este fora realizado com o intuito de permitir a evasão patrimonial da empresa principal, qual seja Mercedinha de Colatina Ltda. 4. Quanto a proibição da entrada de Cloves Pretti Neto nas dependências da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, esta não se mostra cabível, posto que conforme documentação anexada (ID’s 2313037 e 2313038), em que consta os contratos sociais das empresas Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, é possível constatar que ambas possuem o mesmo endereço (Avenida Silvio Avidos, nº 2538, bairro Vila Amélia, Colatina). 5. Recurso conhecido e improvido. Embargos de Declaração julgado prejudicado”.

Portanto, até mesmo por uma questão de coerência com o posicionamento firmado nos autos do agravo de instrumento acima mencionado, o herdeiro não detém legitimidade para defender os bens que compõem o acervo hereditário, mas sim o espólio.

Por fim, o agravado, em contrarrazões, pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé às agravantes, arguindo a interposição de recurso protelatório.

A despeito de tal argumentação, o fato da parte interpor recurso da decisão proferida em primeiro grau, a meu ver, não desborda da razoabilidade e boa-fé, mas simplesmente configura o direito ao devido processo legal, consubstanciado no duplo grau de jurisdição.

É preciso deixar assente que uma sanção como a que pretende o recorrido carece de profunda demonstração de atos desabonadores, o que não me parece ser o caso.

No mesmo caminhar, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão agravada, que
declarou a ilegitimidade ativa das herdeiras Ana Claudia Fagundes Miarelli, Marcia Elizabeth Sousa Fagundes, Stael Fagundes Duarte e Maria de Fátima Sousa Fagundes.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/02/2025 às 14:12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55770128022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.